Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. OPOSIÇÃO GENÉRICA.

1. O benefício de auxílio-acidente exige-se a qualidade de segurado do beneficiário, a demonstração de acidente de trabalho, a verificação de sequelas consolidadas decorrentes do referido acidente e que implique redução ou perda da capacidade para o trabalho antes exercido.

2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, afastando-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do especialista.

3. Negou-se provimento ao recurso.